Tribunal: TJSP
Processo: 2069894-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069894-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
CHRISTIANE APARECIDA SEGURA DE FREITAS BOMBONATO, é agravado
AGUINALDO MACIEL BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069894-34.2020.8.26.0000 -Voto no 44.355
2
Voto no 44.355
Agravo de Instrumento no 2069894-34.2020.8.26.0000
Comarca de Sertãozinho
Agravante: Christiane Aparecida Segura de Freitas Bombonato
Agravada: Aguinaldo Maciel Barbosa
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação ao
pagamento de soma em dinheiro. Cumprimento de sentença da
iniciativa do perito. Impossibilidade por não ser parte no processo.
Anulação dos atos praticados. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por ré, o qual foi tirado dos autos do procedimento
de cumprimento de sentença editada nos autos do
processo da ação de condenação a obrigação de
pagamento de soma em dinheiro, e busca a reforma da
decisão que ordenou a penhora e remoção de veículo
automotor ocupado com seu trabalho e com ônus de
alienação fiduciária em garantia.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069894-34.2020.8.26.0000 -Voto no 44.355
3
É o relatório.
Quem está promovendo atos executórios é o
perito, que não é parte no processo principal e,
assim,
não
tem
legitimidade
para
provocar
a
instauração do dito procedimento.
É de fácil compreensão que os honorários
desse auxiliar do juízo deveriam estar a cargo de
quem promoveu a ação, o qual depois se reembolsaria,
e nunca que viesse aquele a atuar como parte, que
não o é, e apenas lhe cabe mover ação autônoma.
Assim, são ineficazes os atos executórios
dados por iniciativa do perito.
Em face do exposto, dou provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator